Tribunal: STF
Processo: AI 73947
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PARA QUE O OBICE DO ARTIGO
308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF SEJA AFASTADO POR ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E NECESSARIO QUE SEJA ESTA ACOLHIDA
PELO STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.